Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-30.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009148-30.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VERA LUCIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 568.754.441-00 (APELANTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 568.754.441-00 (APELANTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional ajuizada por consumidora, declarou a nulidade da cláusula contratual que previa o uso do CDI como índice de correção monetária e determinou sua substituição pelo INPC, além de fixar honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cláusula contratual que estipula a correção monetária com base na taxa CDI;

(ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O CDI possui natureza predominantemente remuneratória, razão pela qual sua utilização como índice de correção monetária implica dupla cobrança de juros e afronta a Súmula no 176 do STJ.

4. A jurisprudência pátria reconhece a ilegalidade da utilização do CDI como indexador de correção monetária, admitindo-se sua incidência apenas como componente dos juros remuneratórios.

5. A sentença está alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado que veda a adoção do CDI como indexador da correção monetária, devendo ser substituído pelo INPC.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível sua definição com base no valor da causa quando existente resultado mensurável, ainda que por liquidação futura.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É nula a cláusula contratual que estabelece o CDI como índice de correção monetária, por sua natureza remuneratória, devendo ser substituído por índice oficial de inflação, como o INPC.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, sempre que for possível sua mensuração, ainda que em momento posterior à sentença."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 421, p.u.; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 176; STJ, AgInt no AREsp 2.046.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.951.741/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VERA LUCIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, e também por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Revisão contratual c/c tutela de Urgência Antecipada”
(Proc. no
1009148-30.2024.8.11.0055
), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, julgou procedente o pedido, para, nos termos da súmula 176 do STJ, declarar nula a cláusula que prevê a utilização do CDI como indexador de correção monetária do saldo devido pelo consumidor, substituindo-o pelo INPC;

a r. sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. no 276633896).

A apelante sustenta que houve equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico, uma vez que não houve condenação em valor específico, tampouco é possível mensurar tal proveito.

Defende, portanto, que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.

Requer a reforma parcial da sentença, exclusivamente quanto ao critério de fixação dos honorários, para que sejam calculados sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 276633899).

Por sua vez, o banco/apelante argumenta que a sentença incorreu em erro ao afastar a incidência da taxa CDI, alegando que, no contrato questionado, o CDI integra os juros remuneratórios, e não atua como índice de correção monetária. Defende a validade da utilização do CDI como referência para os juros, invocando jurisprudência que afasta a aplicação da Súmula 176 do STJ quando a taxa é utilizada com esse fim.

Sustenta, ainda, que a revisão contratual prevista no art. 421, parágrafo único, do Código Civil tem caráter excepcional e que, no caso concreto, não se demonstrou onerosidade excessiva nem imprevisibilidade, sendo descabida a modificação judicial do contrato.

Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente da parte autora, com base no art. 945 do Código Civil, para fins de minoração do valor eventualmente devido. Pleiteia também a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (cf. Id. no 276634352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte autora ajuizou a presente ação em desfavor da cooperativa, alegando que, em 17/04/2023, celebrou com a parte requerida a Cédula de Crédito Bancário no C30631898-5, no valor de R$ 360.000,00, com vencimento em quatro parcelas anuais, sendo a primeira em 15/09/2023 e a última em 15/09/2026.

Sustenta a abusividade da cláusula contratual que prevê a correção monetária pela variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), pleiteando sua substituição pelo INPC.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, declarando a ilegalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária e determinando sua substituição pelo INPC (cf. Id. no 276633896).

A controvérsia cinge-se à legalidade da utilização da taxa CDI no contrato de cédula de crédito bancário celebrado entre as partes.

No caso concreto, ainda que o banco recorrente sustente que o CDI integra os juros remuneratórios e não a correção monetária, tal entendimento não pode ser acolhido. Isso porque o CDI não se restringe à recomposição inflacionária, incorporando também encargos de natureza remuneratória, o que inviabiliza sua adoção como simples índice de correção.

Nos termos da Súmula 176 do STJ::

“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE. CDI. ABUSIVIDADE. INPC. 1. A previsão contratual de atualização do débito decorrente de empréstimo bancário pela variação do CDI, divulgado pela CETIP, é nula de pleno direito, porque constitui cláusula potestativa, de fixação unilateral. Inteligência do Enunciado de Súmula 176 do STJ. Além disso, a aplicação do CDI neste tipo de contrato implica em dupla incidência de juros remuneratórios. 2. Nos contratos bancários, deve ser priorizada a aplicação do INPC como fator de correção monetária, pois esta é a taxa que melhor reflete a manutenção do valor aquisitivo da moeda. 3. A liberdade contratual não pode ser interpretada de forma restritiva, sendo admissível a revisão do conteúdo firmado, para assegurar a função social do contrato, evitar o enriquecimento ilícito e restabelecer o equilíbrio da relação contratual. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 1399847, 07310000720208070001, Relator(a): CRUZ MACEDO, Relator(a) Designado(a):FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A propósito, este o posicionamento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ - JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS DE 6% AO MÊS. – EXORBITANTES – REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS – Súmula no 379 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI. A taxa CID (Certificado de Depósito Interbancário), tem natureza remuneratória, porquanto, traz na sua composição juros remuneratórios, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda, corroído pelo processo inflacionário, ou seja, correção monetária. De acordo com Súmula no 379 – “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”. Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 6% ao mês, deve ser ratificada a sentença que o limitou para o percentual de 1% ao mês, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN, bem como Súmula no 379 do STJ. (N.U 1035126-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024)

Além disso, é bem verdade que a atual orientação da jurisprudência do STJ é a de admitir a utilização da taxa do CDI para composição dos juros remuneratórios nos contratos bancários, formando-se o entendimento de que
“a simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.951.741/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023), porém, na hipótese dos autos, a discussão gira em torno da adoção desse referencial como indício de correção monetária, o que, conforme também já decidiu a Corte Superior, é inadmissível, afinal, o CDI tem natureza remuneratória, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda corroído pelo processo inflacionário, ou seja, com maior exatidão, nas exatas palavras do próprio STJ:

“O recorrente defende a utilização da Taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como índice de correção monetária nos contratos bancários.Neste caso, importa consignar que no julgamento do Recurso Especial no 1.781.959/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em regra, não é abusiva a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato bancário em percentual sobre a Taxa DI. Diversa, contudo, é a hipótese dos autos, em que o tribunal de origem afastou a utilização da Taxa DI como índice de atualização monetária, conforme se observa do seguinte trecho do julgado impugnado no recurso especial:(...) No julgamento do Recurso Especial no 1.781.959/SC ficou bem esclarecido que a denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas nas operações interbancárias, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos, conforme se extrai do seguinte excerto do voto proferido naquela oportunidade: É inegável, portanto, que o referido índice tem natureza remuneratória, não servindo, pois, como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda, corroído pelo processo inflacionário.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.046.041/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023)

Desse modo, deve ser mantida a sentença que determinou a substituição do CDI pelo INPC, índice que melhor expressa a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sem embutir elementos de remuneração financeira.

No tocante aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece como base de cálculo: (i) o valor da condenação, (ii) o proveito econômico obtido ou (iii) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito.

No caso, houve reconhecimento do pedido da parte autora, o que configura proveito econômico a ser aferido em liquidação de sentença. Assim, não procede o pleito para que os honorários sejam fixados sobre o valor da causa, devendo ser mantida a base fixada na sentença.

Pelo exposto
,
nego
provimento
ao recurso

a
ambos os recursos

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025